Tribunal: TJDFT
Processo: 0743685-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743685-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAUDE LTDA, FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES, HERIVELTON MAXIMO MENDES AGRAVADO: BRUNA EVELLYN DE LIMA ALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAUDE LTDA, FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES e HERIVELTON MAXIMO MENDES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0721380-16.2021.8.07.0007, rejeitou a impugnação à penhora apresentada, para manter a penhora deferida no percentual de 30% sobre o faturamento da empresa. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 210985752 dos autos originários), in verbis: Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pela executada A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAUDE LTDA ( ID 207992508), na qual argumenta que a penhora sobre o faturamento realizada é indevida, haja vista que não houve o esgotamento dos meios menos gravosos para localização de bens penhoráveis dos devedores. Requer, subsidiariamente, a redução percentual da penhora sobre o faturamento que foi deferida em 30% para 5%. Manifestação do credor ao ID 210754600. Inicialmente, esclareço à parte devedora que não há óbice à penhora de faturamento, quando não localizados outros bens passíveis de constrição. Neste sentido, cito o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FATURAMENTO MENSAL. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. I - A executada apresentou tempestivamente impugnação à penhora, por isso inexiste a alegada preclusão em relação ao parâmetro de incidência da penhora de parte do seu faturamento mensal. II - Diante da existência de outras penhoras judiciais e da necessidade de pagamento de impostos pela executada, é adequada a penhora deferida pelo Juízo a quo em percentual sobre o faturamento líquido mensal, em observância ao princípio da preservação da empresa. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1863986, 07085113720248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a parte devedora sustente que a execução deve ser realizada de forma menos gravosa ao devedor, o exequente tem o direito de se valer dos atos executivos visando à plena satisfação do seu pedido, sendo papel do juiz cuidar para que a execução seja equilibrada e proporcional, evitando a prática de atos executivos desnecessariamente invasivos ao executado. Assim sendo, a execução pode ser promovida por vários meios, e sempre que o exequente pugnar por várias medidas de constrição, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor, conforme dispõe o art. 805 do Código de Processo Civil. No caso em tela, foram realizadas as consultas de bens aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não tendo sido localizados bens penhoráveis. Além disso, a parte exequente se diligenciou perante os cartórios de registro de imóveis (ID 193000863) no intuito de localizar bens imóveis em nome dos devedores, todavia, não logrou êxito. Desse modo, reputo que as tentativas de localização de bens penhoráveis foram exauridas, inclusive, por diligências externas realizadas diretamente pela parte exequente (perante os cartórios de registro de imóveis), de modo que reputo apropriada a medida deferida no tocante à penhora de faturamento da empresa executada. Quanto ao pedido formulado de forma subsidiária para que redução percentual da penhora para 5%, verifico que também não merece prosperar. O pedido mereceria guarita caso tivesse havido comprovação de que a penhora no percentual de 30% sobre o valor do faturamento comprometesse o regular desenvolvimento das atividades empresariais. Todavia, o devedor não acostou NENHUM documento que comprovasse tal situação, de modo que a manutenção da penhora é medida que se impõe. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada ao ID 207992508 para manter a penhora deferida no percentual de 30% sobre o faturamento da empresa. Considerando que na decisão de ID 206121957 foi nomeada para o cargo de administrador a representante legal da empresa-devedora (Sra. FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES), e que houve a expedição do mandado de penhora ao ID 206594677, aguarde-se o retorno do mandado, bem como o prazo para a administradora apresentar o plano de administração. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 65099078), a parte agravante defende que a penhora de faturamento deferida constitui “medida desproporcional e sem razoabilidade, podendo contrariar o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC” e “poderá gerar dívidas tributárias e trabalhistas da Executada, o que é inviável”. Ainda, argumenta que o colendo STJ consolidou o entendimento de que a penhora de faturamento equivale à penhora da própria empresa, tendo proclamado o “seu caráter excepcionalíssimo, autorizando-a somente em último caso, quando o credor houver esgotado todos os meios para localizar outros bens e estiver demonstrada a inexistência de qualquer bem que possa garantir a execução, o que não aconteceu neste caso”. Alega que o percentual da penhora fixado na decisão recorrida é demasiado elevado, devendo, pois, ser reduzido. Discorre acerca da ordem de preferência dos bens penhoráveis, estabelecida no art. 835 do CPC. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, requer a concessão de efeito suspensivo sob os autos do processo de origem ou somente sob a decisão agravada, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer seja declarado impenhorável o faturamento da empresa agravante a fim de que seja liberada a restrição imposta sob seus bens, consistente na penhora de 30% do seu faturamento, ou, caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução da penhora para 5% sobre o faturamento da empresa executada. Preparo regular (ID 65099108). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do Diploma Processual Civil[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e, concomitantemente, estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805 “caput” e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além do art. 797[2] e 805, parágrafo único[3], não há como amparar o pleito liminar da agravante-executada em sede de execução de título extrajudicial, na origem, que reconhece ser devedora da dívida originária, uma vez que, apesar de sustentar que “a empresa ainda possui débitos a serem saldados, com funcionários, com impostos, com aluguéis, com as mais variadas despesas ainda a serem saldadas” e que “a decisão de penhora poderá gerar dividas tributarias e trabalhistas da Executada”, não realizou, contudo, nenhuma demonstração de tais alegações na impugnação à penhora e, no agravo, nada apresenta nenhum documento nesse sentido, ônus processual de quem alega (art. 373 do CPC[4]), nada comprovando, pois, acerca dos mencionados prejuízos ao funcionamento da empresa decorrentes da combatida penhora. Deve-se evitar o procedimento contraditório, sendo que o instituto da proibição do “venire contra factum proprium” veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento dos deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. E quanto à responsabilidade patrimonial, o Código de Processo Civil determina: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. (Grifo nosso) Além disso, sobre a possibilidade da medida ora impugnada, colacionam-se julgados sobre o tema em apreço: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL FATURAMENTO DA EMPRESA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 835, §1o, que é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. O artigo 866 do mesmo diploma prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possua outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 2.1. Na ausência de comprovação de efetivos prejuízos ao funcionamento da empresa decorrentes da penhora, não configurada a onerosidade excessiva da medida. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1729021, 07181658220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. ART. 866 CPC. EXCEPCIONALIDADE. CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 866 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possuir outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 2. In casu, verifica-se que já foram realizadas buscas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, foi expedido mandado de penhora de bens na sede da empresa da executada, bem como o devedor foi devidamente citado da execução e intimado acerca das constrições, mas ainda assim se manteve inerte em pagar a dívida ou indicar bens à penhora, restando a execução infrutífera. 2.1. Assim, percebe-se que os requisitos autorizadores para o deferimento de penhora de percentual do faturamento da empresa executada foram cumpridos, pois não foram localizados outros bens penhoráveis, nem houve a indicação nos autos de bens ou valores aptos a adimplir o crédito perseguido 3. Em que pese a determinação do artigo 805 do Código de Processo Civil pela promoção da execução pelo modo menos gravoso para o executado, é essencial ter em vista que os referidos dispositivos legais não podem obstaculizar o recebimento da quantia exequenda, já que a parte credora também faz jus à efetiva prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1728825, 07153978620238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. 1. A constrição de 30% do faturamento de empresa constitui medida excepcional a ser adotada quando esgotadas as tentativas de quitação da dívida por outros meios. 2. In casu, além de esgotados os meios para a localização de patrimônio do executado/agravante, não ficou demonstrado que a penhora no percentual de 30% do faturamento diário poderá resultar em inviabilização do funcionamento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1727142, 07173736520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA ALTERAR AS RAZÕES RECURSAIS PARA VIABILIZAÇÃO O RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONFIGURADOS. PENHORA. PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DAS ATIVIDADES. PROVAS. AUSÊNCIA. 1. Embora intimado para complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) de modo a viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, o prazo transcorreu sem manifestação. Embargos de declaração não conhecidos. 2. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). 3. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 4. É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa caso não sejam localizados outros bens penhoráveis ou que estes sejam insuficientes ou de difícil alienação para satisfazer a dívida (CPC, art. 866). Precedente deste Tribunal. 5. Frustradas as diligências para satisfazer o crédito perseguido pelo credor e ausentes provas de que a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento irá inviabilizar as atividades empresariais do executado, a constrição deve ser mantida. 6. A nomeação do representante legal da devedora para atuar como administrador da diligência, equiparado à figura do depositário judicial, observa o interesse da empresa e contribui para a celeridade e economia processual. 7. Embargos de Declaração não conhecidos. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1705837, 07097891020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) No caso dos autos, tendo em vista que foram realizadas as consultas de bens aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD sem, no entanto, haver a localização de bens penhoráveis da parte executada, bem como diligência infrutífera perante cartórios de registro de imóveis (ID 193000863 dos autos de origem), tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Ademais, consoante o parágrafo único do art. 805, do Código de Processo Civil, “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. Na hipótese, na ausência de qualquer prova da impossibilidade apontada, de suportar a penhora no percentual fixado, ônus processual da agravante, inexiste razão a amparar o seu pleito liminar. Diante dessas constatações sumárias, não se evidencia demonstrada a probabilidade do direito. Quanto ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, melhor sorte não socorre a agravante, uma vez que reconhece a dívida e há no Direito Processual Civil previsão, conforme os artigos mencionados supra, de caminhos processuais legais para efetivação do resultado útil do processo, que, no caso, é a satisfação do credor. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, não demonstrados os requisitos do art. 995, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. [3] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. [4] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.